Tribunal: CARF
Processo: 10660.721365/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. TERMO INICIAL PRAZO DECADENCIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. REGRA DO ARTIGO 173, I, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou ainda, se o Contribuinte não apresenta declaração e não antecipa o pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, o prazo decadencial para que o Fisco faça o lançamento de ofício não será calculado com base no § 4o do artigo 150, mas sim de acordo com o inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONDUTA REITERADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude e sonegação. Caracteriza fraude, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a conduta reiterada de deixar de registrar na contabilidade toda a entrada de recursos e sem documentar os fatos contábeis, evitando ainda que as reais transações comerciais fossem identificadas e declaradas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o “interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721365/2018-99
ACÓRDÃO
1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO PILOTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. TERMO INICIAL PRAZO DECADENCIAL.
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. REGRA DO ARTIGO 173, I, CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou ainda, se o
Contribuinte não apresenta declaração e não antecipa o pagamento, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, o prazo
decadencial para que o Fisco faça o lançamento de ofício não será
calculado com base no § 4o do artigo 150, mas sim de acordo com o inciso I
do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONDUTA REITERADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude e sonegação.
Caracteriza fraude, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a
conduta reiterada de deixar de registrar na contabilidade toda a entrada de
recursos e sem documentar os fatos contábeis, evitando ainda que as reais
transações comerciais fossem identificadas e declaradas.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
2
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)1 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO
124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas
jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta
dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos
decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o
“interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O
simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é
suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade
tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato
gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando
restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema
de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto da relatora.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
3

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/23) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 25/41), relativos ao ano-calendário de 2013
e, cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 2.684.552,52, os quais,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a
aplicação da multa qualificada (150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
QUALIFICADA
TOTAL
IRPJ
766.184,20
393.752,20
1.149.276,29
2.309.212,69
CSLL
124.199,65
64.840,71
186.299,47
375.339,83

2.684.552,52
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: SALDO CREDOR DE CAIXA OU DISPONÍVEL
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa ou
disponível identificado na escrita contábil e recomposição das contas do
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
4
disponível, conforme razão analítico da conta do disponível e demonstrativo e
descrição dos fato no termo de verificação fiscal em anexo. Destaca-se que a
apuração de saldo credor é objeto de relato na própria nota explicativa
juntamente com a apresentação dos balanços, DREs e LALUR. Entretanto a
apuração dos referidos saldos credores ocorreram com os devidos ajustes
trimestrais e recomposição das contas do disponível de acordo com a descrição e
demonstrativo no referido termo de verificação fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
21/01/2013

190.520,67

150,00
24/06/2013

381.950,32

150,00
09/09/2013

319.522,34

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 30/09/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso I, e 288 do
RIR/99
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de apresentação de
documentação hábil e idônea da origem dos recursos depositados nas contas
bancárias, conforme descrição e demonstrativo no termo de verificação fiscal em
anexo. Embora essas entradas objeto de escrituração nas contas bancos,
entretanto, mesmo intimada a empresa, nenhuma comprovação e esclarecimento
foi apresentado durante os trabalhos fiscais. Os valores mensais foram
transportados da planilha dos créditos não comprovados, onde estão
discriminados, individualizadamente, por: data, banco, agência, valor, histórico e
documento, e ainda os registros contábeis.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013

263.309,38

150,00
31/03/2013

16.224,21

150,00
30/04/2013

46.732,00

150,00
31/05/2013

16.224,21

150,00
31/08/2013

23.258,35

150,00
31/10/2013

60.427,44

150,00
30/11/2013

33.766,05

150,00
31/12/2013

28.061,35

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3oda Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do RIR/99
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
5
INFRAÇÃO: RECEITAS E RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO APURADOS E NÃO
DECLARADOS
Nos resultados da escrita contábil recomposta apuramos o IRPJ e CSLL não
DECLARADOS. Esses resultados estão ajustados com a exclusão das deduções
decorrentes dos valores de fretes e carretos não comprovados, conforme
discriminados na planilha dos valores de fretes e carretos não comprovados em
anexo e descrição dos fatos no termo de verificação fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2013

293.487,37

150,00
30/06/2013

465.916,65

150,00
30/09/2013

421.205,95

150,00
31/12/2013

600.130,67

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3oda Lei no9.249/95.
Arts. 247, 249, inciso II e 841, inciso III, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados, assim como as planilhas de apuração e o
termo de verificação fiscal também em anexo.
CSLL:
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa ou
disponível identificado na escrita contábil e recomposição das contas do
disponível, conforme razão analítico da conta do disponível e demonstrativo e
descrição dos fato no termo de verificação fiscal em anexo. Destaca-se que a
apuração de saldo credor é objeto de relato na própria nota explicativa
juntamente com a apresentação dos balanços, DREs e LALUR. Entretanto a
apuração dos referidos saldos credores ocorreram com os devidos ajustes
trimestrais e recomposição das contas do disponível de acordo com a descrição e
demonstrativo no referido termo de verificação fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
21/01/2013

190.520,67

150,00
24/06/2013

381.950,32

150,00
09/09/2013

319.522,34

150,00
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de apresentação de
documentação hábil e idônea da origem dos recursos depositados nas contas
bancárias, conforme descrição e demonstrativo no termo de verificação fiscal em
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
6
anexo. Embora essas entradas objeto de escrituração nas contas bancos,
entretanto, mesmo intimada a empresa, nenhuma comprovação e esclarecimento
foi apresentado durante os trabalhos fiscais. Os valores mensais foram
transportados da planilha dos créditos não comprovados, onde estão
discriminados, individualizadamente, por: data, banco, agência, valor, histórico e
documento, e ainda os registros contábeis.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013

263.309,38

150,00
31/03/2013

16.224,21

150,00
30/04/2013

46.732,00

150,00
31/05/2013

16.224,21

150,00
31/08/2013

23.258,35

150,00
31/10/2013

60.427,44

150,00
30/11/2013

33.766,05

150,00
31/12/2013

28.061,35

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei
no 9.065/95 Arts. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da
Lei no 9.430/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da
Lei no 11.727/08 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49
da Lei no 12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados, assim como as planilhas de apuração e o
termo de verificação fiscal também em anexo.
3.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 46/102), a ação fiscal foi
realizada na empresa Auto Posto Piloto Ltda em decorrência da “Operação Mandrake”, deflagrada
pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, a qual investigou crimes como
sonegação fiscal, fraude em combustíveis e movimentações financeiras suspeitas, conforme se
observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“Os procedimentos objetos desta fiscalização foram oriundos da seleção dos
contribuintes investigados na denominada “Operação Mandrake” deflagrada pelo
Departamento de Polícia Federal em Varginha/MG, Ministério Público Federal e
Receita Federal do Brasil, junto a empresas e seus sócios investigados por vários
crimes (em tese), tendo sido inclusive aberto por decisão judicial o sigilo fiscal e
bancário, que resultou na prisão, busca e apreensão em empresas e residências,
entre outros locais, culminando em vários processos de investigação por
envolvimento em práticas delituosas, inclusive crime de sonegação fiscal,
conforme Inquérito da Polícia Federal - IPL No 0011/2012-DPF/VGA/MG.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
7
A análise das quase 3500 páginas do Inquérito Policial - IPL no 011/12-DPF/MG,
elaborado pelo Departamento de Polícia Federal em Varginha, decorrente da
Operação MANDRAKE, de um minucioso e exaustivo trabalho efetuado pelas
autoridades, por meio de depoimentos, declarações e documentos colhidos,
também mostra com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas pelas
empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios.
As suspeitas de fraude e adulteração de combustíveis foram motivadas por
denúncias, resultando em lacre de bombas de combustíveis nos postos e ainda a
investigação do uso de artifícios de sistemas eletrônicos para a diminuição da
vazão da quantidade de combustível nos abastecimentos de postos.
Consequentemente tudo isso tinha em tese o intuito de penalizar ou enganar o
consumidor final e está ainda sendo objeto de apuração pelos órgãos referidos
acima.
Após análise para subsídios à referida operação foram encontrados indícios de
irregularidades sobre a empresa nos quais foram identificados em relação à
fiscalizada, basicamente, que: De acordo com a DIMOF o valor a crédito durante o
ano de 2013 foi de R$ 8.421.830,03, porém sua receita bruta declarada em DIPJ
(forma de apuração Lucro Real Trimestral) está zerada e o Dacon indica receita de
R$ 5.677.824,65, sendo que todo esse valor é de RECEITA NÃO-TRIBUTÁVEL, tendo
pago de PIS/Cofins durante o ano de 2013 apenas R$ 2,00; ii. É natural que postos
de combustíveis não paguem muito de PIS/Cofins em razão dos combustíveis
terem tributação concentrada, todavia o valor declarado no Dacon pode ser
indício de omissão de IRPJ/CSLL, uma vez que, como dito no item “i”, o
contribuinte declarou DIPJ zerada e recolheu no ano R$ 4.718,86 de IRPJ (R$
2.853,18 no 1o trimestre/2013 e R$ 1.865,68 no 4o trimestre de 2013); iii. As notas
fiscais de aquisição de terceiros somam o valor de R$ 4.018.142,12, valor
compatível com o declarado como receita no Dacon, todavia se esse valor for
relativo a todas as suas aquisições de combustíveis, o contribuinte pode ter tido
um lucro real maior do que o declarado o que, consequentemente acarretará
autuação por omissão de receita IRPJ/CSLL; 4. Chama também a atenção o fato de
que os créditos e os débitos bancários sejam muito semelhantes, o que pode
indicar uma possível utilização das contas bancárias para outros fins que não o da
atividade da empresa: Créditos: R$ 8.421.830,03 Débitos: R$ 8.422.549,49; 5.
Desta forma constatou-se que, de acordo com suas notas fiscais de entrada e o
Dacon há uma grande possibilidade de que a empresa esteja omitindo receitas de
IRPJ e CSLL e também há fortes indícios de irregularidades em sua movimentação
financeira.
A fiscalizada efetuou expressiva movimentação de recursos em suas contas
bancárias à margem de documentação, evidenciando tanto saldo credor de
disponível como também créditos de origem não comprovada. Teve ainda
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
8
resultados não apurados e saídas de recursos sem comprovação de beneficiários e
causa ou operação.
O contribuinte não embasou sua movimentação financeira em documentos
fiscais e teve o objetivo de não apurar os valores de tributos devidos aos cofres
públicos, não somente em um período ou outro, mas de forma repetida em todos
os períodos do ano-calendário de 2013 objeto do procedimento fiscal”.
(Destaques no original)
4.

Descreve a Autoridade Fiscal que a empresa fiscalizada efetuou expressiva
movimentação de recursos em suas contas bancárias à margem de documentação, evidenciando
tanto saldo credor disponível como também créditos de origem não comprovada, além do que
obteve resultados não apurados e saídas de recursos sem comprovação de beneficiários de causa
ou operação. No ponto, merecem destaque as seguintes constatações:
a)
Omissão de Receitas e Lucros:
- A empresa não declarou lucros nem em DCTF nem em DIPJ.
- Declarou DIPJ zerada, mas movimentou mais de R$ 8,4 milhões em créditos
bancários no ano.
- Apenas 27% dos créditos e 32% dos débitos foram contabilizados; o restante ficou
fora da escrituração.
b)
Irregularidades Financeiras:
- Entradas e saídas bancárias sem comprovação documental.
- Créditos não comprovados em 2013: R$ 483.792,78.
- Saídas sem causa/beneficiário identificado: R$ 1.031.263,80.
- Transferências para empresas ligadas ao sócio Marlon Pereira Gomes
(transportadoras) totalizando R$ 1.532.216,42, sem documentação.
c)
Saldo Credor de Caixa:
- Foram identificados saldos credores significativos em caixa e bancos (ex.: R$ 572
mil no 2o trimestre/2013 e R$ 891 mil no 3o trimestre/2013).
d)
Indícios de Crimes e Fraudes:
- Indícios de compra/venda de combustíveis sem nota fiscal.
- Suspeita de adulteração de combustíveis e uso de sistemas eletrônicos para
fraudar bombas.
- Evidência de utilização das contas bancárias para fins não ligados à atividade da
empresa.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
9
5.

Consta do “TVF” que, a Autoridade informou à empresa Fiscalizada que seria
necessário apresentar a escrituração contábil de toda a movimentação bancária (débitos e
créditos), bem como os documentos que comprovassem a origem dos depósitos e a destinação
das saídas realizadas em suas contas. Isso porque, a ausência desses registros e documentos
impediria o Fisco de identificar a natureza real das receitas, apurar corretamente o lucro da
empresa, e calcular os tributos e contribuições devidos.
6.

Diante dessa exigência, a empresa refez a escrituração contábil. Em seguida, a
Autoridade comparou novamente esses registros com os extratos bancários, analisando
individualmente os valores creditados. A empresa foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a origem desses recursos. E, mesmo após essa etapa, permaneceram créditos sem
comprovação adequada.
7.

A Autoridade Fiscal entendeu ser cabível a aplicação da multa de ofício qualificada,
considerando que a empresa, de forma intencional, teria sonegado tributos ao longo de todo o
período fiscalizado. Essa conclusão baseou-se na expressiva movimentação financeira verificada
nas contas bancárias, a qual revelou saldos credores e créditos de origem não comprovada, além
de pagamentos e transferências sem identificação da causa ou do beneficiário. Constatou-se,
ainda, a existência de resultados não apurados e valores não declarados nas DCTF, indicando a
intenção de omitir receitas, deixar de apurar corretamente os tributos devidos e,
consequentemente, de não os recolher aos cofres públicos. Tais condutas teriam ocorrido de
forma reiterada durante todo o ano-calendário de 2013.
8.

A Fiscalização, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), entendeu pela responsabilização solidária do Sr. Marlon Pereira Gomes
e da Sra. Alessandra Neder Pereira Gomes pelos débitos tributários apurados.
9.

Conforme relatado, verificou-se que o Sr. Marlon Pereira Gomes era, de fato, quem
administrava e comandava as atividades não apenas do Auto Posto Piloto Ltda., mas também das
demais empresas integrantes do denominado “Grupo Dubai”. Teria, assim, atuado com excesso de
poderes, em infração à lei, ao contrato social e em interesse comum com a pessoa jurídica
fiscalizada.
10.

De acordo com a 1a Alteração Contratual, assinada em 12.12.2011 e registrada na
JUCEMG em 27.02.2012, Marlon já detinha poderes de administração e efetivamente dirigia a
empresa. Posteriormente, a 2a Alteração Contratual, de 01.12.2012 (registrada em 27.03.2013),
conferiu à Sra. Alessandra, sua esposa, poderes para assinar individualmente pela sociedade,
mantendo, contudo, o Sr. Marlon como responsável perante a Receita Federal, conforme registro
no CNPJ. Em 2015, a Sra. Alessandra transferiu integralmente suas cotas sociais para o Sr. Marlon,
consolidando sua posição como único sócio e administrador.
11.

Durante o procedimento fiscal, o próprio Marlon declarou ser o responsável pelo
Auto Posto Piloto Ltda., e a documentação comprova que ele figurava como sócio-administrador
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
10
desde 27.03.2013. Dessa forma, restou evidenciado que ele detinha o controle efetivo das
decisões e operações da empresa ao longo de todo o período fiscalizado.
12.

A Fiscalização constatou ainda diversas irregularidades contábeis e fiscais, tais
como:

movimentação expressiva de recursos bancários sem comprovação de origem;

ausência de documentação idônea que justificasse receitas e despesas;

registros de saídas de caixa sem correspondência nos saldos bancários;

receitas não escrituradas e omissões reiteradas em DCTF;

entrega de escrituração contábil digital (SPED) com inconsistências, erros e
omissões que visavam ocultar resultados e receitas.
13.

Essas condutas, segundo a Autoridade, teriam ocorrido de forma sistemática ao
longo do ano-calendário de 2013, revelando a intenção de sonegar tributos e impedir a
fiscalização do Fisco.
14.

A análise dos autos e do Inquérito Policial no 011/12-DPF/MG, instaurado no âmbito
da “Operação Mandrake” pela Polícia Federal em Varginha, teria reforçado esse entendimento, ao
descrever o modus operandi do grupo e apontar a participação direta do Sr. Marlon em práticas
voltadas ao enriquecimento ilícito e à sonegação fiscal.
15.

Diante desse conjunto de elementos, concluiu-se que o Sr. Marlon Pereira Gomes,
na condição de administrador de fato, agiu com excesso de poderes e infração à lei, sendo
responsável pelos atos praticados em nome da empresa. Sua esposa, Sra. Alessandra Neder
Pereira Gomes, por sua vez, na qualidade de sócia-administradora formal até dezembro de 2015,
também responderia solidariamente pelos débitos, por ter exercido a representação da sociedade
em diversos atos contratuais e administrativos.
16.

Assim, com base no artigo 124, inciso I, e artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de ambos os sócios, os
quais foram cientificados na forma da lei. Confira-se:
“XV.4 - Dos fatos e condutas que evidenciam que MARLON PEREIRA GOMES
quem, de fato, gerenciava e comandava os negócios não só do AUTO POSTO
PILOTO LTDA, como de todas as empresas do mesmo sócio (conhecido por grupo
DUBAI), atuou com excesso de poderes, infração à lei e ao contrato e do
interesse comum na própria fiscalizada
[...]
De acordo com a Alteração Contratual de no 01, assinada já em 12.12.2011,
registrada na JCEMG em 27.02.2012, a Cláusula 6a Marlon Pereira Gomes já
exercia poderes de administração e quem de fato comandava a fiscalizada.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
11
A Alteração Contratual no 02 assinada em 01.12.2012, registrada na JCEMG em
27.03.2013, de acordo com a Cláusula 3a, Alessandra sua esposa, passa a assinar
individualmente pela sociedade, entretanto, na mesma data é Marlon quem passa
a responder pela empresa junto a RFB conforme a própria alteração no CNPJ em
anexo.
Ao dar ciência do termo de início do procedimento fiscal, pessoal, Marlon Pereira
Gomes afirmou que ele respondia pelo Auto Posto Piloto Ltda. A tela CNPJ desde
27.03.2013 já consta o mesmo como responsável e sócio adm perante a RFB. A
Alteração Contratual assinada em dezembro de 2015 Alessandra Neder Pereira
Gomes transferiu todas cotas da interessada para Marlon Pereira Gomes, seu
esposo.
Portanto, fica claro que todos os atos praticados foram praticados, e que
continuam a praticar na fiscalizada, têm o comando também de Marlon Pereira
Gomes, inclusive comandar administrar e gerir o Auto posto Piloto Ltda.
XV.5 - CONCLUSÃO (Da responsabilidade solidária do administrador de fato
MARLON PEREIRA GOMES e também de sua esposa e sócia ALESSANDRA NEDER
PEREIRA GOMES pelos autos de infração lavrados no AUTO POSTO PILOTO
LTDA)
Conforme fatos já enumerados no presente procedimento fiscal, não estamos
diante de uma mera inadimplência, pois todo o contexto apresentado evidência a
prática de atos ao arrepio da legislação tributária, com o objetivo de não recolher
os tributos devidos. No tópico referente à Multa Qualificada, como nos demais,
todos enumeram fatos que evidenciam que MARLON PEREIRA GOMES,
administrador de fato do AUTO POSTO PILOTO LTDA, atuou com excesso de
poderes, infração à lei e ao contrato e em interesse comum da própria fiscalizada.
Não resta dúvida que a fiscalizada na pessoa de seu administrador de fato, sr.
MARLON PEREIRA GOMES, esposo da sócia ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES,
em conjunto usaram de artifícios como não registrar em sua contabilidade e não
documentar a extensa movimentação de recursos (depósitos e saídas) ocorridas
por meio de suas contas bancárias em todos os períodos de 2013, conforme
confronto realizados por nós nos extratos bancários e na escrituração no SPED
contábil, períodos enumerados no próprio termo de constatação e intimação
fiscal no 02, de 05.05.2017.
A escrita extraída do SPED Contábil foi entregue com vícios, erros, inconsistências
e omissões de forma clara a evitar o conhecimento do fisco das receitas e
resultados. Está subentendido que o objetivo de não apurar, não declarar em
DCTF visava não recolher IRPJ e CSLL devida, nos trimestres do ano-calendário de
2013.
Após inúmeros pedidos de prorrogações e postergações a contribuinte
apresentou a escrita recomposta com intuito de sanear algumas irregularidades
constatadas, incluindo a contabilização de toda movimentação financeira.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
12
Porém grande parte não apresentou documentação para comprovar a origem de
expressiva movimentação de recursos e documentos de fatos contábeis que
justificassem as receitas omitidas oriundas do ingresso de recursos que a
empresa, intimada, não comprovou a origem desses recursos nas contas
bancárias, entre outras infrações com valores que foram levados para os
resultados e não foram declarados em DCTF.
Constatamos registros de expressivas saídas de recursos de seu caixa e das contas
bancárias (disponível), sem nenhum suporte de recursos tanto no caixa quanto
nas contas bancárias, deixando claro a entrada de recursos (receitas) não
escrituradas, e isso de forma repetida nos trimestres de 2013. Intimada a
esclarecer os saldos credores de caixa (disponível), nenhum documento ou
esclarecimento ou comprovação foi apresentado. Logo ficou evidenciada o
ingresso de recursos à margem da contabilidade e ainda de forma de forma
rotineira em todos os períodos de apuração do ano-calendário 2013.
Conforme exposto, a análise das quase 3500 páginas do Inquérito Policial - IPL no
011/12-DPF/MG, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal em Varginha,
decorrente da Operação MANDRAKE, de um minucioso e exaustivo trabalho
efetuado pelas autoridades, por meio de depoimentos, declarações e documentos
colhidos, também mostra com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas
pelas empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios.
A prática reiterada e adotada pela empresa com o objetivo de não pagar nenhum
tributo ou contribuição evidencia o descumprimento de um dever jurídico
decorrente de leis tributárias, fatos, que entendemos, agravados pelas
circunstâncias que levam à qualificação da multa (infração, em tese, aos art. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964) e à formalização do processo de representação fiscal
para fins penais, pois, foram atitudes ou condutas graves e não toleradas em
qualquer das normas que prescrevem os limites de atuação dos administradores.
Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa.
As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum.
Ficou evidente que a má administração dos recursos da fiscalizada tinha o
objetivo de proveito próprio em detrimento dos pagamentos dos tributos. Esse é
um dos motivos que o sócio deve responder solidariamente com a pessoa jurídica
nos termos do item I, do artigo 124, e item III, do artigo 135 do CTN. O termo de
sujeição passiva solidária, em anexo, é entregue ao sócio para ciência, juntamente
com o presente termo.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
13
Já sua esposa ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, sócia da fiscalizada, não
poderá se eximir dos atos, então sob sua responsabilidade, já que está no quadro
social como sócia-administradora da sociedade, pois na realidade assinava de
acordo com o contrato social em nome da fiscalizada por vários períodos até
dezembro de 2015. Então deve também responder solidariamente pelos autos de
infração da fiscalizada nos termos do 135, item III, do CTN.
Sendo assim, mister a responsabilização, pelo presente Autos de Infração lavrados
em nome do AUTO POSTO PILOTO LTDA, do Sr. MARLON PEREIRA GOMES e de
sua esposa a Sra ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, ambos com arrimo no art.
124, inciso I, e 135, item III, do CTN.
Isto posto, lavramos os Termos de Sujeição Passiva Solidária na pessoa de
MARLON PEREIRA GOMES e de sua esposa e sócia ALESSANDRA NEDER PEREIRA
GOMES, ambos responsáveis solidários que receberão uma das vias”. (Destaques
no original)
17.

Em 27 de junho de 2018 (e-fl. 1.453), a Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram Impugnação (e-fls. 1.454/1.471), em peça única, na qual suscitaram, em síntese, as
seguintes alegações:
(i) Decadência: sustentaram que os lançamentos referentes aos débitos
compreendidos entre 01.01.2013 e 22.05.2013 estariam fulminados pela
decadência, diante do transcurso do prazo quinquenal previsto no §4o do artigo 150
do CTN, uma vez que o IRPJ e a CSLL declarados nas DCTFs foram devidamente
recolhidos, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal.
(ii)
Atendimento às intimações: no mérito, alegaram que a empresa atendeu
integralmente às intimações fiscais, apresentando os arquivos contábeis
recompostos em meio digital, os quais contemplavam toda a movimentação
bancária e as disponibilidades financeiras. Apesar disso, a Autoridade Fiscal teria
identificado saldos credores da conta “disponível” e créditos bancários de origem
não comprovada, resultando na autuação.
(iii) Arbitramento indevido: defenderam que o arbitramento efetuado pela Fiscalização
não poderia ser aplicado de forma indiscriminada, porquanto, segundo o legislador,
tal medida só é cabível quando os documentos e declarações do contribuinte não
merecem fé.
(iv) Depósitos bancários não constituem renda: afirmaram que a mera existência de
depósitos bancários não caracteriza disponibilidade de rendimentos nem configura
fato gerador do imposto de renda, sendo indispensável que o Fisco comprove
efetivamente a ocorrência de acréscimo patrimonial.
(v)
Multa qualificada: insurgiram-se contra a aplicação da multa de ofício qualificada,
argumentando que o lançamento decorre de presunção de omissão de receitas (art.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
14
42 da Lei no 9.430/1996), e não de fraude ou dolo, tratando-se, portanto, de mera
presunção contábil de débito fiscal.
(vi) Origem dos valores: sustentaram que os valores considerados pela Fiscalização
provinham de atividades econômicas legítimas da empresa autuada e de outras
empresas integrantes do grupo econômico “Rede Dubai”, inexistindo indícios de
intenção de sonegar tributos.
(vii) Responsabilidade solidária de Marlon Pereira Gomes: contestaram a imputação de
responsabilidade solidária ao sócio, sob o fundamento de que a Fiscalização não
demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 124, inciso
I, do CTN, sendo insuficientes, para tanto, as irregularidades contábeis apontadas.
(viii) Responsabilidade solidária de Alessandra Neder Pereira Gomes: igualmente,
alegaram que não restaram configuradas as hipóteses do artigo 135, inciso III, do
CTN, pois não foi comprovada a prática, pela sócia, de atos com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
18.

Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a Instância, para
apreciação da impugnação. Em 9 de novembro de 2018, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por meio do Acórdão no 07-42.942 (e-
fls. 1.475/1.498), julgou a Impugnação improcedente, com base nos seguintes fundamentos:
(i)
Inexistência de decadência: rejeitou-se a alegação de decadência, sob o
entendimento de que os lançamentos não decorrem de revisão de valores
declarados, mas sim de omissão de receitas não declaradas, caracterizada pela falta
de comprovação da origem de depósitos bancários.
(ii)
Omissão de receitas: conforme o Termo de Verificação Fiscal, o total de créditos
bancários identificados nas contas da Contribuinte em 2013 foi de R$ 8.421.830,03,
enquanto a DIPJ da empresa registrava receita bruta igual a zero, tendo sido
informadas apenas DCTFs nos meses de março e dezembro, com valores irrisórios
de IRPJ (R$ 4.005,26) e CSLL (R$ 2.403,14).
(iii) Base de cálculo dos lançamentos: a base de cálculo dos tributos foi extraída
diretamente da contabilidade e dos extratos bancários, sendo as omissões
presumidas com fundamento no artigo 12, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977
(saldos credores de caixa) e no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 (depósitos bancários
sem origem comprovada).
(iv) Ônus da prova: destacou-se que cabia à Contribuinte comprovar a origem dos
depósitos, demonstrando que os valores não representavam acréscimos
patrimoniais não tributados.
(v)
Multa qualificada: manteve-se a multa de ofício qualificada, considerando
comprovada a conduta dolosa da Contribuinte ao omitir receitas expressivas,
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
15
contrastando a movimentação financeira (superior a R$ 8 milhões) com a ausência
de receita declarada na DIPJ.
(vi) Responsabilidade dos sócios: entendeu-se que tanto o Sr. Marlon quanto a Sra.
Alessandra deveriam responder solidariamente, pois essa última já figurava como
sócia-administradora desde 01.11.2012, abrangendo, portanto, todo o período
fiscalizado de 2013.
19.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências, feito de forma genérica pela
defesa, sem a exposição dos motivos que a justifiquem.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando encaminhado sem o
atendimento dos requisitos de indicação do perito e de formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, consoante determina legislação de regência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMUNICAÇÃO DE CRIME AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
A discussão sobre a comunicação de ocorrência ou não de crime, e, bem assim,
sobre os procedimentos de formalização de representação fiscal para fins penais,
não é da competência dos órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
A intimação por via postal não é a única modalidade de intimação legalmente
prevista, dispondo a Administração Tributária de outros meios que, na
eventualidade de serem utilizados, não importarão, de per si, em qualquer
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ARBITRAMENTO DE VALOR OU PREÇO. PROCEDIMENTO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO
INEPTA.
Verifica-se inepta a alegação da defesa que diz respeito a um procedimento que
sequer foi realizado pela autoridade autuante ao realizar o lançamento.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de receita quando a contribuinte,
regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA TÍPICA DA SONEGAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada nos casos de evidente intuito
de fraude (em sentido amplo) à legislação tributária, quando comprovada a
intenção deliberada da empresa autuada de não prestar à Administração
Tributária informações relativas à ocorrência dos fatos geradores dos tributos sob
apreço, e que, portanto, consistiu na ação dolosa de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos, sendo, por conseguinte, evidente a prática da conduta
típica da sonegação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na ausência de contra-razões específicas por parte dos impugnantes, os
lançamentos decorrentes sujeitam-se aos efeitos do que for decidido na matéria
principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITA. DOLO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando evidenciada a conduta dolosa do
sujeito passivo consistente na ação deliberada de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É cabível a imputação de responsabilidade solidária aos administradores, quando
comprovada a sonegação da pessoa jurídica administrada, visto que em face da
responsabilidade subjetiva com culpa presumida do administrador, a mera
existência de poderes de gerência conduz à presunção simples - admitindo prova
em contrário - de que o tributo não foi pago em decorrência de ato ilícito
praticado pelos administradores.
Impugnação Improcedente
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
17
Crédito Tributário Mantido
20.

Em 26 de novembro de 2018, a Contribuinte tomou ciência do resultado do
julgamento consubstanciado no Acórdão no 07-42.942, por meio de Carta com Aviso de
Recebimento (A.R.) (e-fl. 1.504). Na sequência, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.507/1.524),
em peça única, no qual ratificou integralmente as alegações já deduzidas em sede de Impugnação,
reiterando os fundamentos de fato e de direito anteriormente expostos.
21.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.525), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
22.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
23.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
24.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26.11.2018 (e-fl. 1.504), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19.12.2018 (e-

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
18
fl. 1.506), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
25.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Decadência
26.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência da decadência, ao argumento
de que o Fisco teria constituído o crédito tributário fora do prazo legal, razão pela qual parte dos
débitos deveria ser considerada extinta.
27.

Conforme aduzido em suas razões recursais, a Contribuinte defende a aplicação do
§4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN), por se tratar de tributos sujeitos a
lançamento por homologação (IRPJ e CSLL), cuja apuração e pagamento ocorreriam de forma
antecipada pelo contribuinte. Assim, sustentou que os débitos referentes ao período
compreendido entre 01.01.2013 e 28.05.2013 estariam fulminados pelo decurso do prazo
decadencial quinquenal, contado da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
28.

Apontou, ainda, contradição no Acórdão recorrido, ao afirmar que a Delegacia de
Julgamento (DRJ) teria afastado o §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN) sob
fundamento de existência de dolo, mas, simultaneamente, reconhecido culpa presumida dos
administradores, o que, segundo a Recorrente, afastaria a caracterização de fraude necessária à
aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
29.

Defende, portanto, que todos os débitos cujos fatos geradores antecedem
28.05.2013 encontram-se extintos pela decadência. É de ver-se:
“Os recorrentes postularam o reconhecimento da extinção do crédito tributário
pela materialização da decadência fundada no art. 150, §4o do CTN. Todavia,
entendeu a DRJ que o prazo decadêncial aplicável à espécie é aquele previsto no
inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal, cujo termo inicial recai sobre
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Ainda segundo a DRJ, o §42 do art. 150 do CTN não seria aplicável porque a
alegada omissão receita evidencia a ação dolosa da contribuinte voltada a impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Entretanto, neste particular, merece reparo o acórdão recorrido, pois apesar de
se afirmar a existência de ação dolosa para afastar a incidência do §42 do art. 150
da CR/88, a própria DRJ ao dispor sobre a responsabilidade dos administradores
consignou que houve culpa presumida, aduzindo que a mera existência de
poderes e gerência conduz à presunção simples, verbis:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
19
Fl. 1493:
“[...] é cabível a imputação de responsabilidade solidária aos
administradores, mesmo que estes não figurem no quadro societário da
empresa autuada, visto que em face da responsabilidade subjetiva com
culpa presumida do administrador, a mera existência de poderes de
gerência conduz à presunção simples – admitindo prova em contrário de
que o tributo não foi pago em decorrência ede ato ilícito eu[...])
Ora, se a alegada sonegação decorre de culpa presumida tal como afirmado pela
Fiscalização, logo, não subsiste a alegação declinada pela DRJ para afastar a
aplicação do §4o do art. 150 do CTN.
[...]
No caso em apreço, parte considerável do crédito tributário apurado no auto de
infração encontra-se extinto pela materialização da decadência. Eis que os débitos
compreendidos entre 01/01/2013 a 28/05/2013 devem ser excluídos do
lançamento em caráter definitivo, visto que decorrido o prazo de que dispunha a
Fazenda Pública para realizar o lançamento de ofício, nos termos do citado
dispositivo legal.
[...]
Desse modo, todos os débitos apurados pela fiscalização cujos fatos geradores
ocorreram antes do dia 28/05/2013 foram afetados pelo manto da decadência.
Portanto, encontram-se extintos pelo decurso do prazo decadencial previsto no
§4o do art. 150 do CTN”. (e-fls. 1.511/1.513)
30.

De fato, o Código Tributário Nacional dispõe que, nos lançamentos por
homologação, em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do
tributo, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme o disposto no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 150. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
31.

Por outro lado, quando não houver pagamento antecipado ou quando restar
comprovada a prática de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), segundo o qual o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
32.

Tal posicionamento restou consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
por meio de julgamento do REsp n° 973.733/SC (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.08.2009, DJe
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
20
18.09.2009), julgado sob o regime dos recursos repetitivos (e de observância obrigatória pelos
órgãos do CARF, por força do disposto no artigo 98, parágrafo único, inciso II, alínea b, do
Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20234), cuja
ementa se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,

4 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
21
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem:
(i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação;
(ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;
e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)
33.

Nos autos, a Fiscalização registrou expressamente a ocorrência de fraude e a
inexistência de declaração e recolhimento dos tributos devidos. Conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 46/102), a Contribuinte deixou de registrar em sua contabilidade
movimentações financeiras expressivas (depósitos e saídas), apresentou SPED Contábil com
omissões e inconsistências, e declarou DIPJ zerada em todos os períodos, evidenciando a
intenção de ocultar receitas e evitar a apuração de tributos.
34.

O relatório fiscal é categórico ao afirmar que houve “fraude reiterada”, consistente
na omissão de registros contábeis e declarações falsas às Autoridades Fazendárias, com o
propósito de impedir o conhecimento dos fatos geradores e frustrar a fiscalização tributária.
Confira-se:
“No caso desta fiscalização a empresa inicialmente não registrou em sua
contabilidade extensa movimentação de recursos (depósitos e saídas) ocorridas
por meio de suas contas bancárias em todos os períodos de 2013, conforme
confronto dos extratos bancários, da escrituração no SPED contábil dos períodos,
e dos fatos que transcrevemos no termo de constatação e intimação fiscal no 02,
ciência 05.05.2017.
A escrituração da fiscalizada, extraída do SPED Contábil, foi apresentada com
vícios, erros, inconsistências e omissões de forma clara a evitar o conhecimento
do fisco das receitas e dos resultados e teve como objetivo não apurar, não
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
22
declarar em DCTF e de não recolher tanto o IRPJ como a CSLL, e isso ocorreu em
todos os trimestres do ano-calendário de 2013. Mostra que foi de forma
reiterada. O demonstrativo e os fatos enumerados abaixo sintetizam bem
algumas irregularidades ora constatadas, já referidos no tópico inicial:
[...]
Dos registros contábeis e da elaboração dos DREs, constatamos apuração
indevida dos resultados e valores não declarados em DCTF em todos os
trimestres do ano-calendário de 2013, e de forma continuada.
Constatamos que a contabilidade via Sped Contábil e DIPJ apresentadas relativas
aos períodos registraram prejuízos fiscais e valores em todos os períodos que
foram inseridos, basicamente, com artifícios e com a intensão clara de omitir
registros de fatos contábeis com o objetivo de não apurar tributos e
contribuições devidas, de não registrar os valores dos tributos em DCTFs e de
não recolher nada aos cofres públicos. Ressalta-se que a DIPJ foi apresentada
com valores 0,00, ou seja, ZERADA, de todos os períodos do procedimento fiscal.
Constatamos também uma expressiva movimentação financeira de recursos na
empresa, que intimada e reintimada não comprovou a origem dos créditos nas
contas bancárias.
Tais fatos ocorreram em todos os trimestres do ano-calendário de 2013 e de
forma continuada.
[...]
Nesta auditoria, evidencia-se a fraude reiterada, pois deixou de registrar na
contabilidade toda a entrada de recursos e sem documentar os fatos contábeis,
evitando ainda que as reais transações comerciais fossem identificadas e
declaradas.
[...]
Quando o contribuinte apresenta ESCRITA CONTÁBIL E DECLARAÇÃO
ESCONDENDO OU OMITINDO VALORES OU MESMO NÃO DECLARANDO
VALORES QUE NA REALIDADE POR DEVER LEGAL DEVERIAM TER SIDO
DECLARADOS frauda a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em
documento exigido pela lei fiscal, bem como presta declaração falsa às
autoridades fazendárias. O demonstrativo dos valores apurados nos trabalhos
fiscais em confronto com os valores que deveriam ser informados em DCTF,
evidenciam os fatos”. (e-fls. 84/86, g.n.)
35.

O Acórdão recorrido, ao afastar a alegação de decadência, fundamentou-se
corretamente no fato de que os lançamentos não decorreram de revisão de valores declarados,
mas de omissão de receitas não informadas ao Fisco, configurando dolo da Contribuinte:

“Da Decadência
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
23
No caso dos autos, de plano, considero que não merece acolhida a alegação da
defesa segundo a qual os lançamentos relativos a fatos geradores compreendidos
entre 01/01/2013 a 22/05/2013 encontrar-se-iam fulminados pela decadência,
prevista na forma do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN, ao
argumento de que a contribuinte fiscalizada teria declarado o IRPJ e a CSLL por
meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e
devidamente recolhido tais exações, conforme consignado pela própria
fiscalização no Termo de Verificação Fiscal.
É que os lançamentos em causa não decorrem da revisão do que foi declarado
pelo sujeito passivo, mas sim do que este deixou de declarar ao Fisco Federal e
que é consistente na omissão de receita caracterizada pela falta de comprovação
da origem de depósitos bancários realizados em contas-correntes da empresa
fiscalizada.
A rigor, resta incontroversa nos autos a informação constante do Termo de
Verificação Fiscal no sentido de que o valor creditado nas contas bancárias da
contribuinte, ao longo de todo o ano de 2013, montou à quantia de R$
8.421.830,03, porém, a receita bruta declarada pela fiscalizada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (forma de apuração Lucro
Real Trimestral) foi "zero", além do que a contribuinte limitou-se a informar e
apresentar a DCTF somente dos meses de março e dezembro de 2013, nos
valores de R$ 4.005,26 de IRPJ e de R$ 2.403,14 de CSLL.
No ponto, é bem de ver que referidas declarações contrastam com a expressiva
omissão de receitas apurada na presente ação fiscal, da ordem de mais de três
milhões de reais, ao longo de todo o ano-calendário de 2013, o que, a meu sentir,
evidencia a ação dolosa da contribuinte voltada a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Dado este quadro, o lustro decadencial aplicável à espécie não é o previsto no §
4o do art. 150 do CTN, mas sim o previsto no inciso I do art. 173 do mesmo
diploma legal, cujas disposições estabelecem in litteris:
[...]
No caso vertente, dados que os fatos geradores ocorreram ao longo do ano de
2013, na pior das hipóteses, o marco inicial do prazo de decadência situa-se em
01/01/2014 e o marco final em 31/12/2018.
Logo, havendo a ciência do feito ocorrido em 01/06/2018 (AR à fl. 1.450), os
lançamentos hostilizados foram realizados e aperfeiçoados com a respectiva
ciência antes de expirado o lustro decadencial”. (e-fls. 1.485/1.486, g.n.)
36.

Ainda que não houvesse o reconhecimento da fraude, se o contribuinte não
antecipa o pagamento, ou seja, se ele não paga nada, o prazo decadencial para que o Fisco faça o
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
24
lançamento de ofício não será calculado com base no §4o do artigo 150, mas sim de acordo com o
inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
37.

A questão foi posteriormente sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos:
Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
38.

Considerando que os fatos geradores ocorreram ao longo do ano-calendário de
2013, o prazo decadencial de cinco anos teve início em 1o de janeiro de 2014, findando-se em 31
de dezembro de 2018.
39.

Tendo sido a ciência do Auto de Infração realizada em 1o de junho de 2018,
observa-se que o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em
decadência:

III - Análise das Alegações Meritórias
III.1 - Falta de Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários: Presunção Legal de Omissão de
Receitas
40.

O artigo 42, caput e §3o da Lei no 9.430/96 dispõem sobre a presunção de omissão
de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprova, através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantido junto à instituição financeira, de sorte que, para efeito
de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente. Confira-
se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
25
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
(g.n.)
41.

Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
Autoridade Fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a presunção legal
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da
renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –, caberá
à Autoridade Fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como
fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
42.

Nesse contexto, note-se, ainda, que o que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
26
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respetivos valores
serão considerados como rendimentos omitidos.
43.

A tributação tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é considerada como tal a partir da
ausência da comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos
bancários são unicamente utilizados como instrumento da apuração dos rendimentos
presumidamente omitidos, sem contar que, nos termos do §3o do referido artigo 42 da Lei no
9.4030/1996, devem ser indicados e lançados de forma individual, ou seja, depósito por depósito.
44.

Fixadas essas premissas, verifica-se que, no caso concreto, a linha de entendimento
sustentada pela Recorrente não encontra respaldo nos fatos apurados e comprovados pela
Fiscalização e tampouco na legislação de regência.
45.

De suas razões recursais, observa-se que a Recorrente apenas reitera as alegações
aventadas na Impugnação, não tendo suscitado, portanto, quaisquer argumentos ou elementos
fático-jurídicos capazes de refutar a linha de raciocínio perfilhada pela Autoridade Julgadora de 1a
instância. Tanto o é que, repete os mesmos argumentos com relação ao arbitramento, que sequer
foi realizado no presente caso. É de ver-se:
“III.2 – Da Omissão de receita
De acordo com o TVF (Termo de Verificação Fiscal), teria a empresa deixado de
contabilizar a integralidade de sua movimentação bancária, tendo a fiscalização
partido das informações extraídas da DIMOF para conduzir o trabalho fiscal,
cotejando a movimentação financeira evidenciada nas contas bancárias com a
escrituração contábil.
A partir dessa constatação, o contribuinte fiscalizado foi intimado para que fosse
refeita sua escrituração contábil de toda a movimentação bancária (débitos e
créditos) e apresentação dos documentos que ensejaram tanto a origem como a
destinação dos recursos que saíram das contas bancárias.
O contribuinte atendeu à intimação da Fiscalização em 15/05/2017,
reapresentando os arquivos da contabilidade recomposta em meio magnético,
contemplando toda a movimentação bancária e também das disponibilidades,
conforme relata o TVF:
[...]
Da leitura do dispositivo legal supra, observa-se que o arbitramento pela
autoridade lançadora não pode ser utilizado de maneira indiscriminada, tendo o
legislador consignado que seu emprego tem lugar somente quando não mereçam
fé os documentos e declarações prestadas pelo contribuinte.
Pela detida análise dos autos, tem-se que o lançamento fiscal ora combatido foi
promovido em absoluta inobservância dos preceitos estatuídos pelo art. 148 do
CTN, sendo de rigor seu cancelamento”. (Destaques no original)
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
27
46.

Ora, a Autoridade Julgadora de 1a instância esclareceu, em tópico específico, que a
referida alegação é inepta, por se referir a um procedimento que sequer foi realizado pela
Autoridade Autuante. A base tributável foi extraída diretamente (i) das receitas omitidas
constatadas por saldos credores de caixa (DL no 1.598/1977, art. 12, § 2o), (ii) de depósitos de
origem não comprovada (Lei no 9.430/1996, art. 42) e (iii) de receitas contabilizadas e não
declaradas. Nada foi arbitrado; os valores provêm da contabilidade e dos extratos bancários da
própria Contribuinte. Confira-se:
“Do Procedimento de Arbitramento Segundo Art. 148 do CTN
Quanto ao mérito, tampouco merece acolhida a alegação da defesa segundo a
qual os lançamentos ora combatidos teriam sido realizados com absoluta
inobservância aos preceitos estatuídos pelo art. 148 do Código Tributário Nacional
- CTN, dado que a fiscalizada teria atendido à intimação fiscal e apresentado os
arquivos da contabilidade que foi recomposta em meio magnético, contemplando
toda a movimentação bancária e também as disponibilidades.
Mais precisamente, o mencionado art. 148 do CTN prevê o seguinte:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Isto é, referido dispositivo legal refere-se ao arbitramento de valor ou preço de
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos que sejam considerados como base de
cálculo do tributo, e, no caso dos autos, sequer houve o indigitado arbitramento.
A base de cálculo dos tributos lançados foi composta diretamente pelo valor das
receitas auferidas e omitidas pela contribuinte, omissões essas caracterizadas por
presunção legal, no caso de saldos credores de caixa (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 12, § 2o) e de depósitos bancários sem comprovação da origem (Lei n.o
9.430, de 1996, art. 42), ou mesmo caracterizadas materialmente, no caso de
receitas que foram contabilizadas pela própria contribuinte, porém, não foram
declaradas e, portanto, não foram oferecidas à tributação. Ou seja, os valores não
foram arbitrados, mas extraídos diretamente da contabilidade da contribuinte ou
dos extratos referentes às suas contas bancárias.
Inepta, portanto, a alegação por dizer respeito a um procedimento que sequer foi
realizado pela autoridade autuante”. (Destaques no original)
47.

Prossegue a Recorrente reiterando argumentos já rebatidos pela decisão recorrida,
no sentido de que tão só a existência de depósitos bancários não caracterizaria disponibilidade de
rendimentos e não constituiria fato gerador do imposto de renda, pelo que far-se-ia necessário
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
28
que o Fisco demonstrasse a existência de renda auferida pela Contribuinte. Quanto ao ponto, o
Acórdão recorrido expressamente consignou:
“Da Presunção Legal de Omissão de Receita
Em outro plano, também não pode ser acolhida a alegação da defesa segundo a
qual tão só a existência de depósitos bancários não caracterizaria disponibilidade
de rendimentos e não constituiria fato gerador do imposto de renda, pelo que far-
se-ia necessário que o Fisco demonstrasse a existência de renda auferida pela
contribuinte.
É que a legislação tributária não impõe ao Fisco, mas sim à contribuinte fiscalizada
o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, sob pena de restar caracterizada a omissão de receita, a
teor do disposto no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Esta é, a rigor, a matriz legal da disposição contida no art. 849 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999 (RIR/99), que
embasou a autuação e que determina ipsis verbis:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de
rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de receita com
base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em instituições
financeiras, autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato gerador quando
a contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não o vinculando a nenhum outro requisito. Logo, não obtendo êxito a
pessoa jurídica titular da conta em comprovar a origem dos créditos ingressados
em sua conta bancária, tem-se caracterizada a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda em relação a estes, em face da presunção legal de omissão de
receita.
Isto é, de um fato indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência.
Para livrar-se de tal presunção, cabe, então, à contribuinte comprovar a origem
dos valores depositados, demonstrando de forma inequívoca que tais ingressos
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
29
de recursos não se tratam de acréscimo patrimonial mantido à margem da
respectiva tributação.
Assinale-se, ainda, que, apesar do inconformismo da impugnante, descabem na
espécie as alusões feitas pela defesa à Sumula n.o 182 editada pelo extinto
Tribunal Federal de Recursos, pois a partir da vigência da disposição contida no
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, o Fisco ficou desobrigado da comprovação de
que os recursos depositados foram consumidos, qual seja, aplicados na aquisição
de bens e direitos representativos do acréscimo patrimonial sujeito à incidência
do imposto de renda. A presunção legal afasta a necessidade de vinculação a
acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza e, para elidi-la, faz-se
necessário que a contribuinte comprove que os depósitos têm origem em fatos
dos quais não provêem rendimentos tributáveis ou, por outra, comprove que tais
rendimentos já foram oferecidos à tributação”. (Destaques no original)
48.

Como se não bastasse, reitera as alegações de que teria atendido satisfatoriamente
às intimações e identificado as operações evidenciadas em sua movimentação financeira:
“Importante observar que durante todo o trabalho fiscal, o contribuinte
respondeu às intimações que lhe foram encaminhadas pela fiscalização,
elaborando planilhas com o propósito de esclarecer e identificar as operações
evidenciadas em sua movimentação financeira, o que se observa da narrativa do
Agente Fiscal, especialmente nos itens II e IV do TVF.
Desse modo, houve identificação dos remetentes de créditos recebidos pelo
contribuinte e que foram originados de transferências de recursos de empresas
do grupo “Rede Dubai”.
Todavia, entendeu a fiscalização que as informações fornecidas não foram
suficientes para comprovação da origem dos recursos, desprezando as
informações prestadas pelo contribuinte em detrimento da utilização da
presunção de omissão de receita ou de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no.
9.430/96”.
49.

Todavia, a decisão recorrida registrou que somente parte dos créditos teve origem
comprovada; remanescem créditos pendentes de comprovação, listados nas intimações (e-fls.
649/661). Mesmo quando renovada a oportunidade, a defesa limitou-se a alegações genéricas,
sem juntar a documentação idônea exigida (art. 15 e art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972). A
esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a questão:
“No ponto, verifica-se que não tem razão a defesa quando alega que a empresa
fiscalizada teria respondido satisfatoriamente às intimações que lhe foram
encaminhadas pela fiscalização, elaborando planilhas com o propósito de
esclarecer e identificar as operações evidenciadas em sua movimentação
financeira.
A rigor, a empresa fiscalizada comprovou a origem de apenas uma parte dos
créditos efetuados em suas contas bancárias, porém, a parte que foi objeto de
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
30
lançamento diz respeito a créditos cuja origem deixou de ser comprovada pela
contribuinte, conforme consta claramente consignado no item VI do próprio
Termo de Verificação Fiscal ao qual a defesa fez referência, e cujo excerto
pertinente à questão suscitada apresenta o seguinte teor:
(...)
Dos créditos ingressados nas contas bancárias foram intimados a
documentar e comprovar a origem dos recursos.
A parte dos créditos relativa as vendas de combustíveis, escrituradas nos
livros e a correspondente identificação nos extratos bancários, foram
consideradas receitas da atividade. Destes créditos a maioria referem-se a
recebimentos oriundos de cartão de créditos, conforme constatação nos
próprios extratos bancários e nos esclarecimentos constantes das planilhas
apresentadas pela interessada.
Outra parte dos créditos foi possível a identificação através do cotejamento
da escrituração com os extratos bancários, decorrentes das vendas à vista,
que também foram considerados nas receitas da atividade de vendas.
Entretanto, restaram créditos que, do cotejamento dos registros da
escrituração e de entrada de recursos nas contas bancárias e documentos,
não obtivemos a identificação e os esclarecimentos que, inicialmente, por
meio do termo de intimação fiscal 02, datado de 08.02.2017, conforme
planilhas dos valores individualizados (em anexo), foi intimada a apresentar
os documentos e a comprovação da origem dos recursos.
Nas respostas com planilha de esclarecimentos apresentada em 17.04.2017,
grande parte dos créditos foram esclarecidos e considerados nas receitas da
atividade. Notadamente que esses recursos foram registrados a créditos
bancários com históricos nos extratos oriundos de cartões de créditos.
Foram considerados.
Em relação aos créditos discriminados na referida planilha, ressaltamos que
desses créditos a comprovar já foram excluídos os créditos originados de
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E DE TED. EMPRÉSTIMOS. TED-TRANSF ELE
DISPON
REMET.
AUTO
POSTO
PILOTO
LTDA.
CONTRATAÇÃO
EMPREST/FINANCIAMENTO CNR. RESGATE MERCADO ABERTO.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE, TED MESMA
TITULARIDADE, entre outros valores que o histórico da conta do crédito ou
do débito nos permitiu a identificação clara para a exclusão.
Posteriormente com a reapresentação da escrita, novo cotejamento foi
efetuado e por meio do termo de constatação e intimação fiscal 03 datado
de 05.09.2017 e planilha dos créditos individualizados anexa, a fiscalizada
foi novamente instada a apresentar os documentos e a comprovação da
origem dos recursos restantes e ingressados nas contas bancárias e até
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
31
então sem nenhum esclarecimento ou documento. Nenhuma resposta e
documento foi apresentado.
(...)
(grifei).
A intimação fiscal acompanhada da relação de créditos bancários pendentes da
comprovação da origem encontra-se colacionada às fls. 649 a 661 do processo, e
mesmo quando renovada, por meio da impugnação, a oportunidade para que a
contribuinte apresentasse documentos idôneos e hábeis à comprovação da
origem de tais créditos, a defesa cinge-se à mera alegação de que os valores
depositados tiveram origem em transferências de recursos de empresas do grupo
"Rede Dubai", sem mais nada esclarecer.
Ora, não bastasse a insuficiência da alegação para atingir o desiderato da
comprovação da origem dos créditos, fato é que não pode tampouco ser aceita a
mera alegação da defesa, sem que, todavia, os impugnantes tenham juntado
qualquer documento que comprove o fato alegado, ônus probatório este que,
aliás, cabe à impugnante, nos termos do art. 15 e do art. 16, inciso III, do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993,
determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei).
50.

Como se observa dos trechos acima, a decisão recorrida assinalou justamente a
ausência de comprovação, por parte da Recorrente, da origem dos recursos depositados nas
contas-corrente:
“No ponto, verifica-se que não tem razão a defesa quando alega que a empresa
fiscalizada teria respondido satisfatoriamente às intimações que lhe foram
encaminhadas pela fiscalização, elaborando planilhas com o propósito de
esclarecer e identificar as operações evidenciadas em sua movimentação
financeira.
A rigor, a empresa fiscalizada comprovou a origem de apenas uma parte dos
créditos efetuados em suas contas bancárias, porém, a parte que foi objeto de
lançamento diz respeito a créditos cuja origem deixou de ser comprovada pela
contribuinte, conforme consta claramente consignado no item VI do próprio
Termo de Verificação Fiscal ao qual a defesa fez referência, e cujo excerto
pertinente à questão suscitada apresenta o seguinte teor:
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
32
[...]
A intimação fiscal acompanhada da relação de créditos bancários pendentes da
comprovação da origem encontra-se colacionada às fls. 649 a 661 do processo, e
mesmo quando renovada, por meio da impugnação, a oportunidade para que a
contribuinte apresentasse documentos idôneos e hábeis à comprovação da
origem de tais créditos, a defesa cinge-se à mera alegação de que os valores
depositados tiveram origem em transferências de recursos de empresas do
grupo "Rede Dubai", sem mais nada esclarecer.
Ora, não bastasse a insuficiência da alegação para atingir o desiderato da
comprovação da origem dos créditos, fato é que não pode tampouco ser aceita a
mera alegação da defesa, sem que, todavia, os impugnantes tenham juntado
qualquer documento que comprove o fato alegado, ônus probatório este que,
aliás, cabe à impugnante, nos termos do art. 15 e do art. 16, inciso III, do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993,
determinam ipsis litteris:
[...]”. (g.n.)
39.

Como se vê, a Recorrente não apresentou quaisquer documentos a fim de justificar
a origem e natureza dos respectivos depósitos, mas meras alegações no sentido de que, não
houve acréscimo patrimonial e que seria ilegal a presunção de omissão de receita com base em
depósito bancário não comprovado.
40.

Em suma, não houve apresentação de provas aptas a justificar a origem e natureza
dos depósitos objeto do lançamento; a Recorrente permaneceu em meras alegações, o que não
elide a presunção legal.
41.

Acrescento ainda que, a Súmula n°. 182 do TFR mencionada pela Recorrente, foi
editada antes da entrada em vigor da Lei n°. 9.430/96, de modo que, não tem qualquer aplicação
ao caso.
42.

Sobre a inversão do ônus da prova em favor do Fisco, inúmeros são os julgados
desta 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, afirmando que cabe ao contribuinte
comprovar a origem dos depósitos; ausente a prova, presume-se receita omitida. A título
exemplificativo, citamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ Ano­calendário:
2006, 2007 PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235
Somente se observa nulidade no processo tributário administrativo se
identificadas as hipóteses de incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou,
ainda, se demonstrada a violação ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL -
PRECLUSÃO - ART. 17 DO DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
FIXADA COM ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge
para refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
33
quanto a matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72,
transitando livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a
ocorrência de infração dolosa”. (Processo n° 16004.000146/2009-00. Acórdão n°
1302-003.292. Sessão de 12.12.2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca,
g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2003, 2004, 2005 [...] OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE EXIME A
AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO. A presunção legal constante
do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em consonância com a Constituição
Federal e com as normas gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de
ter de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos
tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à
autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento
tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse o fato conhecido.
[...]”. (Processo n° 17883.000100/2008-14. Acórdão n° 1302-007.095. Sessão de
11.04.2024. Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, g.n.)
43.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas,
já que a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 exime a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
presumidamente considerado não ocorreu, no caso, a Recorrente não apresentou elementos
fático-jurídicos que pudessem afastá-la.

III.2 - Análise das Alegações Sobre a Ilegalidade da Multa e do seu Caráter Confiscatório
44.

Em relação às alegações acerca da aplicação da multa, a Recorrente continua por
sustentar as mesmas alegações já apresentadas na Impugnação:
(i)
o lançamento fiscal é fruto de presunção de omissão de receitas (art. 42 da Lei
no. 9430/96), ou seja, a hipótese configura, em verdade, presunção de débito
fiscal, baseada exclusivamente em métodos e operações contábeis;
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
34
(ii)
não se extrai do comportamento da Recorrente qualquer evidência de que
tenha agido com intuito de sonegar tributo;
(iii) a autuação foge aos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e
proporcionalidade, e, resulta em caráter confiscatório quando impõe a
aplicação de multa em percentual que supere a parcela do tributo;
45.

Tanto o é que, alguns lapsos restaram na minuta de Recurso Voluntário, conforme
se observa dos destaques abaixo:

(e-fl. 1.518)
********************************************************************

(e-fl. 1.521)
46.

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente simplesmente
“copiou e colou” os argumentos da Impugnação.
47.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
48.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
49.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
50.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
35
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
51.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
52.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
53.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
54.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
55.

Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”5. (g.n.)

5 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
36
56.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
57.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio6. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.

6 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
37
58.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
59.

Conforme explica Gisele Bossa7, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
60.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade Fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
61.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal aplicou a multa na modalidade
qualificada, já que, em seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente teriam
configurado as hipóteses de fraude e sonegação. Confira-se:
“[...]
Foi dada oportunidade de recompor escrita para sanear as irregularidades,
entretanto após inúmeros pedidos de prorrogação e de postergação, a
interessada apresentou a escrita com o intuito de sanear as irregularidades
constatadas, incluindo a contabilização de toda a movimentação financeira.
Porém não apresentou a documentação para comprovar a origem da expressiva
movimentação de recursos e os documentos dos fatos contábeis que ensejaram
essas omissões de receitas, A escrituração foi efetuada parcialmente e de forma
precária, impossibilitando a identificação de fatos contábeis e não apresentando
documentação de vários fatos desta escrituração.
Dos registros contábeis e da elaboração dos DREs, constatamos apuração indevida
dos resultados e valores não declarados em DCTF em todos os trimestres do ano-
calendário de 2013, e de forma continuada.
Constatamos que a contabilidade via Sped Contábil e DIPJ apresentadas relativas
aos períodos registraram prejuízos fiscais e valores em todos os períodos que
foram inseridos, basicamente, com artifícios e com a intensão clara de omitir
registros de fatos contábeis com o objetivo de não apurar tributos e contribuições

7 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
38
devidas, de não registrar os valores dos tributos em DCTFs e de não recolher nada
aos cofres públicos. Ressalta-se que a DIPJ foi apresentada com valores 0,00, ou
seja, ZERADA, de todos os períodos do procedimento fiscal.
Constatamos também uma expressiva movimentação financeira de recursos na
empresa, que intimada e reintimada não comprovou a origem dos créditos nas
contas bancárias. Tais fatos ocorreram em todos os trimestres do ano-calendário
de 2013 e de forma continuada.
Constatamos ainda registros de expressivas saídas de recursos de seu caixa e de
contas bancárias (disponível), de forma repetida em todos os trimestres de
apuração de 2013, sem nenhum suporte de recursos tanto no caixa como nas
contas correntes em bancos e deixando claro a falta de escrituração de ingressos
de recursos. Intimada a esclarecer os saldos credores de caixa (disponível),
nenhum documento, esclarecimento ou comprovação foi apresentado. Logo, fica
evidenciado o ingresso de recursos à margem da contabilidade em todos os
trimestres do ano-calendário.
Nesta auditoria, evidencia-se a fraude reiterada, pois deixou de registrar na
contabilidade toda a entrada de recursos e sem documentar os fatos contábeis,
evitando ainda que as reais transações comerciais fossem identificadas e
declaradas.
Na apuração dos resultados constatamos ainda a escrituração e dedução dos
lucros apurados de custos de fretes e carretos que a mesma, intimada a
esclarecer e documentar referidos registros contábeis, nenhum documento foi
apresentado, nem atendeu a intimação datada de 05.09.2017.
A fraude tem como objetivo excluir ou modificar o conteúdo de elementos de
informações do crédito tributário de maneira a reduzir ou adiar o pagamento dos
tributos e contribuições.
Há de se destacar que não se trata de mera interpretação da legislação tributária
em que deixou de recolher aos cofres públicos algumas diferenças de créditos
tributários em um ou outro período, mas a realidade é que a fiscalizada teve
expressiva movimentação de recursos em suas contas bancárias à margem de
escrituração e documentação. Fica evidenciando o saldo credor do disponível e os
créditos de origem não comprovada, tendo como objetivo não apurar, não levar
para os resultados, não declarar e não pagar os valores realmente devidos.
Portanto, entendemos que a prática adotada pela fiscalizada é reiterada e
deliberada em omitir receitas, não declarar e não pagar os tributos e
contribuições.
Nos ensinamentos de Gabriel Lacerda Troianelli, fraudar a fiscalização tributária
significa inserir elementos inexatos em documento exigido pela lei fiscal e a
fraude tem por essência a tentativa de ocultar do conhecimento da autoridade
fiscal a ocorrência do fato gerador.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
39
Quando o contribuinte apresenta ESCRITA CONTÁBIL E DECLARAÇÃO
ESCONDENDO OU OMITINDO VALORES OU MESMO NÃO DECLARANDO
VALORES QUE NA REALIDADE POR DEVER LEGAL DEVERIAM TER SIDO
DECLARADOS frauda a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em
documento exigido pela lei fiscal, bem como presta declaração falsa às
autoridades fazendárias. O demonstrativo dos valores apurados nos trabalhos
fiscais em confronto com os valores que deveriam ser informados em DCTF,
evidenciam os fatos.
[...]
No caso desta auditoria, sobre as saídas de recursos, evidenciou-se a fraude com a
prática reiterada e adotada pela empresa que, embora registrando na
contabilidade toda movimentação financeira, após solicitado por autoridade
fiscal, omitiu ou deixou de apresentar, de forma propositada os documentos dos
fatos contábeis. Entendemos que o objetivo do contribuinte é evitar que as reais
transações comerciais efetuadas pela empresa sejam conhecidas pelo Fisco e,
acima de tudo, que os reais detentores dos recursos não sejam identificados e
tenham seus rendimentos auferidos.
A forma adotada pela fiscalizada de pagar ou repassar recursos a terceiros, de não
comprovar com documentos hábeis e idôneos, de deixar de identificar o
beneficiário do pagamento de cada operação ou causa, não só de um pagamento
ou outro, é uma prática que ocorreu com expressivas quantias, de forma repetida,
continuada, reiterada, não só numa mesma data, num mês, num mesmo
trimestre, mas incluindo todos os meses do ano-calendário de 2013 sob
fiscalização, É ACIMA DE TUDO NÃO TRIBUBAR O DEVIDO E EVITAR QUE O FISCO
RECEBA.
Cabe ressaltar que a empresa tem como sócios ALESSANDRA NEDER PEREIRA
GOMES CPF 254.268.728-56, administradora em conformidade com o contrato
social e suas alterações contratuais, e seu esposo, MARLON PEREIRA GOMES CPF
166.603.998-52, gerente e administrador de fato, como também sócio majoritário
dos postos e empresas do mesmo sócio. Em boa parte das empresas constam
investigação pela denominada “Operação Mandrake” deflagrada pela Policia
Federal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que identificaram
suspeita de fraude e adulteração na venda de combustíveis.
Nas grandes quantias de pagamentos via contas bancárias constatamos que essas
expressivas quantias de valores ocorrem à margem dos registros do SPED, de
notas fiscais, evidenciando fortes indícios de compra de combustíveis à margem
da legislação tributária, e deixando de apurar, de declarar e de recolher os valores
devidos de tributos e contribuições.
Não há como não haver a interferência e a mão de mando dos administradores,
há forma e objetivos claros e intencionais de esconder do fisco a causa e a
natureza das operações decorrentes dessas saídas de recursos, pois essa foi uma
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
40
prática adotada pelos sócios administradores e devem responder solidariamente
pelo crédito tributário apurado.
A fraude tem como objetivo não levar ao conhecimento do fisco e de não pagar os
tributos e contribuições devidas.
PORTANTO, as quantias expressivas decorrentes de pagamentos ou transferências
sem comprovação da operação ou causa e/ou do beneficiário dão causa à
qualificação da multa é absolutamente oportuna e está amparada no parágrafo 1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488 de 15/06/2007,
pela Lei no 11.488/2007 e no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96”. (Destaques
no original)
62.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de fraude e sonegação por parte empresa ao ter relatado que no ano-calendário de 2013,
de forma reiterada, ela informava ao Fisco Federal:
“1) A movimentação de débitos e créditos nos períodos fiscalizados de 2013
somou R$ 16.844.379,52, conforme registros nos originados dos dossiês e
extratos apresentados pela fiscalizada. Já a escrituração da movimentação de
débitos e créditos, nas contas bancos do razão analítico contábil, foi de apenas
R$ 5.172.680,40;
2) Os recursos ingressados nas contas bancárias da fiscalizada, nos períodos, foi
no total de R$ 8.421.830,03, sendo 1.387 registros, conforme extratos e dossiê,
discriminados os valores mensais nos demonstrativos abaixo. Já a escrituração
contábil no razão analítico, nas contas bancos, os registros dos ingressos de
recursos foi de apenas 2.463.718,66, sendo somente 98 registros (débito
escriturados nas contas bancos);
3) Mais de 70% dos recursos ingressados (créditos) nas contas bancárias não
foram contabilizados. Já as saídas de recursos (débitos) nas contas bancárias,
68% não foram contabilizados, ou seja, uma extensa movimentação financeira à
margem da contabilidade;
4) Em relação aos esclarecimentos apresentados acerca da movimentação de
recursos oriundos de empresas do mesmo sócio, tanto a título de empréstimos
obtidos ou recursos de clientes, grande parte não foram contabilizados, e ainda
sem documentos e comprovação. Cabe destacar que a comprovação de créditos
oriundos de empréstimos de sócios ou terceiros necessário ser comprovado
mediante documento pactuado entre as partes, como o contrato então
registrado, e ainda a comprovação das respectivas cláusulas do mesmo. Por
exemplo os juros cobrados e os pagamentos dos referidos empréstimos, ou outra
comprovação equivalente;
5) Nos trabalhos identificamos ainda grande movimento de ingresso de recursos,
especialmente do Banco HSBC e BRADESCO, que no histórico do crédito do
extrato, consta TRANSF CONNECT BANK, mas que também na escrita contábil
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
41
também indicou o mesmo histórico, TRANSF CONNECT BANK. CONNECT BANK,
sem a mínima condição de identificação e origem da receita;
6) A escrituração dos créditos bancários na conta 1.1.1.02 - BANCOS CONTA
MOVIMENTO, do razão, foi de apenas alguns poucos créditos totalizando a soma
de R$ 2.463.718,66, já referido acima, e conforme destaques desses lançamentos
no próprio razão;
7) As receitas escrituradas nos livros diário e razão devem ser destacado que sua
escrituração contábil digital extraída do SPED Contábil apresentado pela mesma a
escrituração das receitas de venda ou revenda de produtos, Conta: VENDAS
MERC...., demonstrou escriturada apenas parte das receitas e sem nenhuma
referência aos registros diários e individuas das vendas, não sendo possível a
identificação e cotejamento com a receita obtida e ingressos individualizados
dos recursos nas contas bancárias. Tudo em desacordo o que determina a boa
forma e correta de se fazer a escrituração contábil;
8) Dos créditos intimados a comprovar a origem dos recursos, apenas as vendas
por meio de cartões de créditos estão relacionadas os recebimentos;
9) Necessário se faz a apresentação da escrituração contábil de toda
movimentação bancária (débitos e créditos) e apresentação de todos os
documentos que ensejaram tanto a origem dos recursos depositados quanto a
destinação dos recursos que deram saídas das mesmas contas bancárias. Nos
livros contábeis não se limitou a não registrar um valor ou outro e sem
documento, mas uma prática continuada;
10) Por outro lado, no trabalho e análise do SPED nota fiscal eletrônica,
comparativamente, identificamos poucos registros de compras e de notas de
fornecedores que justificassem a extensa movimentação em suas contas
bancárias;
11) Nos trabalhos fiscais de filtragem e cotejamento das receitas escrituradas na
contabilidade e os créditos individualizados da movimentação financeira, não foi
possível identificar valor e documentos que se referem aos recursos ingressados
nas contas bancárias. Os créditos bancários recebidos e originados de receitas já
escriturada e declarada, deveria identificar e documentar para a exclusão do
referido crédito, já que nos trabalhos fiscais não foi possível identificá-los”. (e-fls.
84/85, g.n.)
63.

E nem há de se falar que “não se extrai do comportamento da impugnante qualquer
evidência de que tenha agido com intuito de sonegar tributo”, já que a sonegação consiste na
intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador, e
no presente caso, o ilícito era praticado de forma regular, como ficou demonstrado a partir das
seguintes constatações:

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
42
(e-fl. 85, g.n.)

(e-fl. 86, g.n.)
64.

É de se concluir que a empresa agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da fraude que, aliás,
corresponde à tentativa de excluir ou modificar o conteúdo de elementos de informações do
crédito tributário de maneira a reduzir ou adiar o pagamento dos tributos e contribuições.
65.

Por outro lado, no que se refere à omissão de receitas em razão da constatação de
saldo credor de caixa, a Autoridade Fiscal não logrou concatenar essa infração com a operação
fraudulenta elaborada pela Contribuinte. Simplesmente utilizou a própria omissão de receitas
decorrente de presunção legal para justificar a qualificação da multa. Veja-se o trecho do Termo
de Verificação Fiscal onde é destacada a existência do saldo credor e apresentada a razão para a
majoração da multa:
“XIV.2.2 - Da aplicação da multa qualificada no presente procedimento fiscal
[...]
A fraude tem como objetivo excluir ou modificar o conteúdo de elementos de
informações do crédito tributário de maneira a reduzir ou adiar o pagamento dos
tributos e contribuições.
Há de se destacar que não se trata de mera interpretação da legislação tributária
em que deixou de recolher aos cofres públicos algumas diferenças de créditos
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
43
tributários em um ou outro período, mas a realidade é que a fiscalizada teve
expressiva movimentação de recursos em suas contas bancárias à margem de
escrituração e documentação. Fica evidenciando o saldo credor do disponível e os
créditos de origem não comprovada, tendo como objetivo não apurar, não levar
para os resultados, não declarar e não pagar os valores realmente devidos.
Portanto, entendemos que a prática adotada pela fiscalizada é reiterada e
deliberada em omitir receitas, não declarar e não pagar os tributos e
contribuições”. (Destaques no original)
66.

Assim, cabe aplicar o entendimento exarado na Súmula Carf no 25, com efeito
vinculante atribuído pela Portaria MF no 383, de 12.07.2010, para afastar a qualificação da multa
relativamente à infração de omissão de receitas por saldo credor de caixa, reduzindo-a ao
percentual de 75%, conforme estabelecido no artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Sumula Carf no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64
67.

Para os demais itens, a aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida,
sendo que, por força do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea
“c” do Código Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito
não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
68.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

III.3 - Análise das Alegações Relativas à Responsabilidade Tributária dos Sócios
69.

A Autoridade Fiscal imputou responsabilidade solidária ao Sr. Marlon Pereira
Gomes e à Sra. Alessandra Neder Pereira Gomes com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
70.

O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
44
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
71.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
72.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
73.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal acabou atribuindo a
responsabilidade tributária solidária ao Sr. Marlon Pereira Gomes e à Sra. Alessandra Neder
Pereira Gomes, com base na premissa de que praticaram atos com infração à lei, conforme se
verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa.
As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum.
Ficou evidente que a má administração dos recursos da fiscalizada tinha o
objetivo de proveito próprio em detrimento dos pagamentos dos tributos. Esse é
um dos motivos que o sócio deve responder solidariamente com a pessoa jurídica
nos termos do item I, do artigo 124, e item III, do artigo 135 do CTN. O termo de
sujeição passiva solidária, em anexo, é entregue ao sócio para ciência, juntamente
com o presente termo.
Já sua esposa ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, sócia da fiscalizada, não
poderá se eximir dos atos, então sob sua responsabilidade, já que está no quadro
social como sócia-administradora da sociedade, pois na realidade assinava de
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
45
acordo com o contrato social em nome da fiscalizada por vários períodos até
dezembro de 2015. Então deve também responder solidariamente pelos autos de
infração da fiscalizada nos termos do 135, item III, do CTN.
Sendo assim, mister a responsabilização, pelo presente Autos de Infração
lavrados em nome do AUTO POSTO PILOTO LTDA, do Sr. MARLON PEREIRA
GOMES e de sua esposa a Sra ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, ambos com
arrimo no art. 124, inciso I, e 135, item III, do CTN”.
74.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva de cada um dos responsáveis nas infrações à legislação tributária apontadas, nem
demonstrou a prática conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a prática da infração
pela pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação de dolo, fraude e
sonegação imputou a responsabilidade à sócia-administradora Sra. Alessandra e ao sócio Sr.
Marlon da pessoa jurídica.
75.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização da sócia
Sra. Alessandra, pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta por ela realizada e tampouco a
realização conjunta da situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os
ganhos indevidos obtidos com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido
repartidos com a responsável, ou seja, não há elementos que sustentem o interesse comum. O
simples fato de ser sócia não caracteriza o interesse comum previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (CTN).
76.

A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do proveito
extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação.
77.

Registre-se que, tal análise não passou despercebida pela decisão recorrida, senão
vejamos:
“Quanto à responsabilidade solidária atribuída ao Sr. MARLON PEREIRA GOMES
(CPF n.o 166.603.998-52), na qualidade de administrador de fato da empresa
autuada, e à Sra. ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES (CPF n.o 254.268.728-56),
na qualidade de sócia administradora de direito, ainda que, a meu sentir, não
prospere, no ponto, a imputação de responsabilidade fulcrada no inciso I do art.
124 do CTN, visto que o administrador apenas corporifica a atuação da própria
pessoa jurídica contribuinte do tributo, não havendo, pois, falar de participação
conjunta de terceira pessoa com a contribuinte, de molde a configurar o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, considero, todavia, procedente a
imputação de responsabilidade solidária contra ambos os administradores em
questão (MARLON e ALESSANDRA), realizada com base no inciso III do art. 135 do
CTN, (...)”.
78.

Menciono, a esse propósito, o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
46
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando
presumir
a
responsabilidade
abstratamente”.
(Processo
n°
10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator Henrique Nimer
Chamas, g.n.)
79.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída à Sra.
Alessandra Neder Pereira Gomes com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (“CTN”) deve ser afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade
Fiscal para tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
80.

Já com relação ao sócio, Sr. Marlon Pereira Gomes, ficou caracterizado que era
quem, de fato, administrava a empresa e se beneficiava com os ganhos indevidos obtidos com as
infrações praticadas pela empresa autuada, conforme comprovam as transferências bancárias
efetuadas para as empresas nas quais é sócio. É o que se constata a partir da leitura dos seguintes
trechos do Termo de Verificação Fiscal:
“Nos trabalhos e procedimentos fiscais na pessoa de Marlon Pereira Gomes e nas
suas empresas foram identificadas movimentações financeiras expressivas sem
documentação probatória mostrando que os contribuintes tiveram a intenção
clara de não fazer a apuração e consequentemente o pagamento de tributos e
contribuições devidas”.
*******************************************************************
“Neste tópico elaboramos uma análise sucinta das quase 3500 páginas do
Inquérito Policial - IPL no 011/12-DPF/MG, elaborado pelo Departamento de
Polícia Federal em Varginha, decorrente da Operação MANDRAKE, na qual deixa
claro o grande, minucioso e exaustivo trabalho efetuado pelas autoridades
mostrando com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas pelas
empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios”.
*******************************************************************
“Por meio do termo de constatação e intimação fiscal 03, item 02, de 05.09.2017,
a interessada foi também intimada, no prazo de 20(vinte) dias para apresentar
documentação acerca das transferências bancárias para empresas do mesmo
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
47
sócio, como MARLON TRANSPORTADORA, MARLON TRANSPORTES, MARLON
TRANSP. EIRELLI, MARLON PEREIRA TRANSPORTES, MARLON P. GOMES
TRANSPORTES, VALOR CREF. TRANSF. ENTRE CONTAS.
A referida planilha 2 discriminou os valores individualizados de todas
transferências bancárias, porém, sem apresentar nenhuma documentação que
respaldassem referidos valores levados a custos dos produtos vendidos na
apuração dos resultados trimestrais e sintetizados e discriminados abaixo,
mensalmente:
[...]
Inúmeros pagamentos ou transferências que totaliza mais de dois milhões e meio,
discriminados nas planilhas itens 2 e 3 do termo de constatação e intimação fiscal
no 03 de 05.09.2017, de pagamentos e transferências bancárias efetuadas sem
comprovação, conforme apuração e base de cálculo do IRRF.
Não há como não ter a interferência e o comando dos administradores, de forma
clara e objetiva de esconder do fisco a causa e a natureza dessas operações das
saídas desses recursos”.
*******************************************************************
“Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum”.
(Destaques no original)
*******************************************************************
“Ficou evidente que a má administração dos recursos da fiscalizada tinha o
objetivo de proveito próprio em detrimento dos pagamentos dos tributos. Esse é
um dos motivos que o sócio deve responder solidariamente com a pessoa jurídica
nos termos do item I, do artigo 124, e item III, do artigo 135 do CTN. O termo de
sujeição passiva solidária, em anexo, é entregue ao sócio para ciência, juntamente
com o presente termo”.
81.

Ressalto ainda que não se trata de interesse meramente econômico, tendo em vista
que juridicamente foi desenvolvido um modus operandi para que a prática da sonegação fiscal se
operasse com eficiência (expressiva movimentação de recursos em contas bancárias a margem de
documentação, evidenciando tanto saldo credor como créditos de origem não comprovada,
pagamentos ou transferências bancárias sem comprovação da causa ou do beneficiário, e ainda
resultados não apurados e valores não informados em DCTF, tudo com um objetivo fim: não
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
48
apurar os valores devidos, não declarar e não recolher aos cofres públicos e, não somente em um
período ou outro, mas de forma repetida nos períodos do ano-calendário de 2013).
82.

Assim, a sonegação praticada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante
a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas,
por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e
ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio. É esse contexto que justifica a aplicação do
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) ao Sr. Marlon.
83.

Por outro lado, voto por afastar a responsabilidade atribuída ao Sr. Marlon, com
fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”), especificadamente à
infração saldo credor de caixa, pois não restou demonstrada nenhuma conduta dolosa quanto a
tal infração, de modo que, não há como sustentar sua responsabilidade.
84.

Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
85.

Do referido dispositivo extrai-se que, para a responsabilização dos diretores,
gestores ou representantes das pessoas jurídicas, é necessário demonstrar a prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
86.

Como se vê, não se trata de responsabilização imediata dos administradores da
empresa inadimplente frente ao Fisco, somente por assumirem essa função, de modo que é
imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional.
87.

Faz-se necessário, portanto, que o ato ilícito praticado concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
88.

Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
89.

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
49
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
90.

A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
91.

Segundo Leandro Paulsen8:

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
50
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
92.

Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
93.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária à Sra. Alessandra Neder Pereira Gomes pelo
simples fato de constar como sócia-administradora da empresa autuada:
“Já sua esposa ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, sócia da fiscalizada, não
poderá se eximir dos atos, então sob sua responsabilidade, já que está no quadro
social como sócia-administradora da sociedade, pois na realidade assinava de
acordo com o contrato social em nome da fiscalizada por vários períodos até
dezembro de 2015. Então deve também responder solidariamente pelos autos de
infração da fiscalizada nos termos do 135, item III, do CTN”.
94.

Como se vê, o Termo de Verificação Fiscal não esclarece qual teria sido o ato
praticado pela responsável Sra. Alessandra, tampouco estabelece uma ligação sobre sua suposta
conduta ilícita às operações fraudulentas descritas pela Fiscalização.
95.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída à sócia Sra. Alessandra,
com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser afastada.
96.

Com relação ao sócio, Sr. Marlon Pereira Gomes, observa-se que a Autoridade Fiscal
atribuiu a responsabilidade tributária pelo fato de que, através da prática reiterada, visava o
enriquecimento ilícito por meio de sonegação fiscal e outros artifícios. É de ver-se:
“Quando o contribuinte apresenta ESCRITA CONTÁBIL E DECLARAÇÃO
ESCONDENDO OU OMITINDO VALORES OU MESMO NÃO DECLARANDO
VALORES QUE NA REALIDADE POR DEVER LEGAL DEVERIAM TER SIDO
DECLARADOS frauda a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
51
documento exigido pela lei fiscal, bem como presta declaração falsa às
autoridades fazendárias. O demonstrativo dos valores apurados nos trabalhos
fiscais em confronto com os valores que deveriam ser informados em DCTF,
evidenciam os fatos.
Adita-se ainda que a empresa tendo como sócia e administradora a Sra Alessandra
Neder Pereira Gomes, conforme contrato social e suas alterações registradas
perante à JCEMG, em anexo, e seu esposo, Marlon Pereira Gomes, sócio de fato,
que é quem em conjunto gerencia do mesmo sócio. Em boa parte das empresas
constam investigação pela denominada “Operação Mandrake” deflagrada pela
Policia Federal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que identificaram
suspeita de fraude e adulteração na venda de combustíveis.
A grande movimentação de recursos via caixa e contas bancárias evidenciam
receitas à margem de sua escrituração contábil, sem levar para resultado e sem
pagamento de tributos.
Intimamos o contribuinte a esclarecer a origem dos créditos em conta corrente, a
apresentar documentação que ensejou as saídas de recursos de suas contas
bancárias tanto a título de ditos empréstimos como pagamentos de fretes e
carretos e outros, conforme enumerados nos itens 1, 2, 3 e 4, do termo de
constatação e intimação fiscal no 03 de 05.09.2017, e não houve a apresentação
de nenhum documento hábil e idôneo que pudesse demonstrar tanto o ingresso
como a saídas desses recursos.
A análise das quase 3500 páginas do Inquérito Policial - IPL no 011/12-DPF/MG,
elaborado pelo Departamento de Polícia Federal em Varginha, decorrente da
Operação MANDRAKE, de um minucioso e exaustivo trabalho efetuado pelas
autoridades, por meio de depoimentos, declarações e documentos colhidos,
também mostra com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas pelas
empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios.
Fica evidente a prática adotada pelo contribuinte de evitar documentar vendas ou
transações comerciais, de não declarar e pagar os tributos devidos, de levar tudo
à margem da contabilidade, e consequentemente de infringir a legislação
comercial e fiscal, deixando de levar ao conhecimento dos fiscos.
[...]
Não há como não haver a interferência e a mão de mando dos administradores,
há forma e objetivos claros e intencionais de esconder do fisco a causa e a
natureza das operações decorrentes dessas saídas de recursos, pois essa foi uma
prática adotada pelos sócios administradores e devem responder solidariamente
pelo crédito tributário apurado.
[...]
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
52
A prática reiterada e adotada pela empresa com o objetivo de não pagar nenhum
tributo ou contribuição evidencia o descumprimento de um dever jurídico
decorrente de leis tributárias, fatos, que entendemos, agravados pelas
circunstâncias que levam à qualificação da multa (infração, em tese, aos art. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964) e à formalização do processo de representação fiscal
para fins penais, pois, foram atitudes ou condutas graves e não toleradas em
qualquer das normas que prescrevem os limites de atuação dos administradores.
Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa.
As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum”. (e-
fls. 86/87; 90 e 98, destaques no original)
97.

Como se vê, os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal apontam a existência
de expressivas transferências para as empresas pertencentes ao sócio Sr. Marlon, as quais
concentram os recursos provenientes da sonegação fiscal.
98.

Sobre tais fatos, o Recorrente não apresentou nenhuma prova que refutasse as
constatações da Fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade do Sr. Marlon nas
práticas ilícitas apontadas.
99.

Além disso, restou caracterizado que o Sr. Marlon era quem dispunha e
administrava os recursos da empresa autuada e, desse modo, era quem administrava, de fato, a
empresa autuada, o que restou materializado posteriormente nas alterações contratuais.
100.
Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Marlon, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser mantida, devendo ser
afastadas especificadamente à infração saldo credor de caixa, pois não restou demonstrada
nenhuma conduta dolosa quanto a tal infração, de modo que, não há como sustentar sua
responsabilidade.

IV - Dispositivo
101.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer do
Recurso Voluntário apresentado, em peça única, pela contribuinte principal Auto Posto Piloto Ltda
e pelos responsáveis Marlon Pereira Gomes e Alessandra Neder Pereira Gomes.
102.
E, após análise detida das alegações formuladas, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
Rejeitar a preliminar de decadência;
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.609 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721365/2018-99
53
(ii)
No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a
aplicação da multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento) e
afastá-la sobre a infração relativa ao saldo credor de caixa, reduzindo-a para o
percentual de 75% (setenta e cinco por cento);
(iii) Em relação à responsável Alessandra Neder Pereira Gomes, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a responsabilidade atribuída
com fundamento no artigo 124, inciso I e artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade
Fiscal não se subsumem às hipóteses ali previstas;
(iv) Em relação ao responsável Marlon Pereira Gomes, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário, de modo que, a responsabilidade com fundamento no
artigo 124, inciso I e artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve
ser mantida, afastando-a somente com relação à infração saldo credor de
caixa.
103.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1580
DF CARF MF
Original